Tribunal: TJPA
Processo: 0003235-36.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003235-36.2013.8.14.0201

APELANTE: ERLON MARLON COSTA NASCIMENTO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0003235-36.2013.8.14.0201

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – 1ª VARA CRIMINAL

APELANTE: ERLON MARLON COSTA NASCIMENTO

ADVOGADO(AS): LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA. APELAÇÃO. EXTORSÃO QUALIFICADA (ARTIGO 158, §3º, DO CP). RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXTORSÃO SIMPLES (ARTIGO 158, CAPUT, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. CONDUTA FORMAL. CRIME TENTADO. “ITER CRIMINIS”. PRÓXIMO DA EXECUÇÃO. DIMINUIÇÃO APLICADA DE 1/3 (UM TERÇO). MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Desclassificação do crime de extorsão qualificada majorada – artigo 158, §3º, do CP – para extorsão simples – artigo 158, caput, CP – impossibilidade. vítima estrangeira irregular no país. “Sequestro relâmpago”. Restrição da liberdade do ofendido. Condição para obtenção de vantagem econômica. Comprovada.

2. Crime de tentativa de extorsão qualificada – artigo 158, §3º, c/c artigo 14, II, ambos do CP - “iter criminis” percorrido. Parte significativa dos atos executórios. Aplicação da fração de diminuição em 1/3 (um terço) não merece censura.

3. Sentença Mantida. Recurso conhecido e não provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a condenação do apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0003235-36.2013.8.14.0201

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – 1ª VARA CRIMINAL

APELANTE: ERLON MARLON COSTA NASCIMENTO

ADVOGADO(AS): LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por ERLON MARLON COSTA NASCIMENTO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto nos artigos 158, § 3º, C/C 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia em síntese, que o recorrente ERLON e os réus CLEITON e GERSON, no dia 05/06/2013, foram presos no Conjunto Maguari, oportunidade em que foram flagrados privando a liberdade de uma pessoa conhecida como Colombiano, com o intuito de auferir vantagem econômica, considerando que a vítima se encontrava em situação irregular no país há alguns meses.

Descreve ainda a peça acusatória, que policiais abordaram o apelante e os demais réus em um veículo no referido conjunto habitacional, encontrando o ofendido JHON EDWARD GUERRERO CATANO – colombiano – e uma arma de fogo, calibre 32, municiada, de propriedade do acusado GERSON.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação do recorrente e dos demais envolvidos CLEITON e GERSON, nas sanções punitivas do artigo 158, §3º, do Código Penal Brasileiro, e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, respectivamente.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida, julgando a lide parcialmente procedente, na qual afastou o crime de porte de arma em relação ao acusado GERSON, pelo princípio da consunção, uma vez que o artefato bélico usado constitui meio para a realização da grave ameaça presente no crime de extorsão, sendo portanto, impunível; e
condenou o apelante ERLON
e os denunciados CLEITON e GERSON pela prática do crime previsto nos artigos 158, §3º, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, fixando a pena privativa de liberdade ao recorrente
ERLON
em
04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto
,
além de 07 (sete) dias-multa, equivalendo cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Inconformado o apelante recorreu da sentença, apresentando suas razões, pleiteando a reforma da sentença para obter a desclassificação para o delito de tentativa de extorsão simples, artigo 158, caput, c/c 14, II, ambos do CP, com aplicação na terceira fase da dosimetria a causa de diminuição em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da apelação, para que fosse mantida a sentença de primeiro grau.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, devendo ser mantida a decisão guerreada.

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

1.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

2.
DO MÉRITO

2.1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA PARA EXTORSÃO SIMPLES

A defesa do apelante pugnou pela desclassificação da conduta pela qual foi condenado na sentença de primeiro grau, para extorsão simples, artigo 158, caput, do Código Penal Brasileiro.

Razão não lhe assiste.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que a autoria e a materialidade do crime de extorsão qualificada pela privação de liberdade de vítima, previsto no artigo 158, §3º, do CP, encontra-se sobejamente evidenciada pelo inquérito policial juntado ao feito, bem como pela prova oral produzida em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, conforme se verifica.

Foram coletadas em sede do contraditório e ampla defesa o depoimento das testemunhas arroladas pela acusação, quais sejam: FRANCISCO DE ASSIS BENTES DE SOUZA e VICENTE RABELO FERREIRA JUNIOR, policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente e dos réus CLEITON e GERSON.

Há ainda o depoimento em sede judicial das testemunhas de defesa, MANOEL DE JESUS CALDAS DE ARAÚJO, ANA MARIA SANTOS NEGREIROS e MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO, que cabe ressaltar, não contribuíram em esclarecer os fatos descritos na peça acusatória, sendo somente testemunhas abonatórias.

Por fim, foram interrogados os réus CLEITON e GERSON, eis que o recorrente não foi encontrado para depor, tendo sido declarado revel.

Contudo, das leituras dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, tem-se que a autoria por parte do apelante e dos demais réus resta plenamente comprovada, visto que todo o acervo probatório colacionado aos autos dá a certeza do cometimento de crime de extorsão qualificada e a autoria por parte do recorrente e de seus comparsas, sendo que, os referidos depoimentos narram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos, principalmente a privação da liberdade da vítima JHON GUERRERO, conhecido como “colombiano”.

Tem-se que a prova testemunhal se encontra em perfeita correlação com narrativa da exordial acusatória, com os fatos narrados em sede policial e com o acervo juntado aos autos, que se mostra coeso, firme e congruente, ao contrário do que alega a defesa.

Tais provas, no meu entendimento, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do apelante na consecução do crime pelo qual foi condenado.

Impende ainda informar, que do exame detalhado do conjunto fático e probatório dos autos, observa-se com margem de segurança, a inegável conclusão de que o apelante ERLON na companhia dos réus CLEITON e GERSON, praticaram o crime de extorsão na modalidade majorada – sequestro relâmpago - restringindo a liberdade da vítima JHON EDWARD GUERRERO CATANO, conhecido por “COLOMBIANO”, bem como constrangendo a mesma, mediante grave ameaça, com o cristalino intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, eis que o ofendido se encontrava neste país em situação irregular.

No tocante a questão em debate, coleciono as seguintes jurisprudências:

EMENTA - PENAL – REVISÃO CRIMINAL –
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DO ART. 158, §3º, DO CÓDIGO PENAL
. 1.O requerente fora condenado como incurso nas penas do art.159, §1º do Código Penal, tendo a 1ª Turma Especializada desta Egrégia Corte dado parcial provimento à apelação criminal por ele interposta apenas para permitir a progressão do regime conforme os patamares estabelecidos no CP. Posteriormente, no julgamento de habeas corpus impetrado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora prevista no §1º do art. 159 do CP foi excluída de sua condenação. 2. Aduz o requerente que, após o trânsito em julgado da condenação, a entrada em vigor da Lei nº 11.923/2009 alterou a classificação típica dada ao fato pelo qual fora condenado, uma vez que a mencionada lei introduziu no ordenamento jurídico um novo tipo penal, qual seja, o do art.
158, §3º do CP, conhecido coloquialmente como "sequestro relâmpago".
3.
Observa-se, na hipótese em exame, que duas vítimas foram privadas de sua liberdade e mantidas sob vigilância do requerente para constranger a terceira vítima a entregar os valores pertencentes à CEF a que tinha acesso por ser funcionário daquele banco. Uma vez que a liberdade de ambos os reféns está diretamente condicionada ao pagamento que deveria ser realizado pela terceira vítima, a caracterização da extorsão mediante sequestro revela-se configurada
. 4. Revisão Criminal que se julga improcedente.(Processo - RJ 0019004-11.2012.4.02.0000 - Órgão Julgador 1ª SEÇÃO ESPECIALIZADA – Julgamento 24/08/2017 – Relator SIMONE SCHREIBER) (grifos e negritos meus)

EMENTA –
SEQUESTRO RELÂMPAGO
DE IDOSA COM 79 ANOS –
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DURANTE TODA EMPREITADA CRIMINOSA – VANTAGEM ECONÔMICA ALCANÇADA
NO VALOR DE R$ 40.000,00 – PROVA CONSISTENTE – RELATO VEROSSÍMIL DA VÍTIMA – VERSÃO DOS INTERROGATÓRIOS INCOMPROVADA – CORRETOS JUÍZO DE CENSURA E RESPOSTA PENAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Emergindo firme da prova que os apelantes restringiram a liberdade da idosa vítima, condição necessária para alcançarem a vantagem econômica exigida dela, a pretexto de que o filho estaria em poder de terceiros e seria morto, caso não colaborasse com eles, tem-se como tipificado o delito de extorsão, na modalidade de sequestro relâmpago, descrito no § 3º, art. 158 do CP, pelo qual foram condenados.
Dosimetria penal corretamente medida e amplamente fundamentada, afigurando-se correto o regime prisional inicial fechado, considerando o quantum da pena concretizada.

Recursos improvidos. (TJRJ – 3ª Câmara Criminal – ApCrim 0114352-14.2010.8.19.0002 – Comarca de Niterói – 1ª Criminal – Rel. Des. VALDIR DE OLIVEIRA SILVA – julgamento 03/7/2012 – publicação em 08/10/2012) (grifos e negritos meus)

Assim, deve permanecer inalterada a conclusão do magistrado de primeiro grau, não havendo que se falar em desclassificação para a conduta constante do “caput, do artigo 158, do CPB, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de extorsão majorada, prevista no artigo 158, §3º, do Código Repressivo,
pelo que deixo de acolher a tese defendida.

2.2. DO CRIME TENTADO E DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS

O apelante alega que o crime por ser tentado e o “iter criminis” não seguiu – a sucessão de vários atos que devem ser praticados pelo agente criminoso para atingir o fim desejado - deveria ter uma maior dedução na pena, ou seja, 2/3 (dois terços), eis que foi reconhecido pelo juízo a quo a que a conduta delitiva foi interrompida bem no início e bem distante da consumação do crime.

Adiante que não tem razão o apelante.

Como cediço, o delito de extorsão é de natureza formal, ou seja, consuma-se no momento em que o autor constrange a vítima, sendo o recebimento da quantia mero exaurimento do delito, como, aliás, consolidado na Súmula nº 96 do STJ, como se vê:

"O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida".

Mas embora o delito seja crime formal, há um
iter criminis
a ser seguido pelo agente, que pode ser fracionado, motivo pelo qual é plenamente possível que, por circunstâncias alheias à sua vontade, não ocorra a consumação.

Para que o crime de extorsão reúna todos os elementos constitutivos da figura típica (consumação), entendo ser necessário que o constrangimento perpetrado pelo agente, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, intimide a vítima a ponto de esta fazer, tolerar ou deixar de fazer algo fora do seu querer.

A propósito, cito a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
EXTORSÃO
.
TENTATIVA
. POSSIBILIDADE. 1.
Não se consuma
o crime de
extorsão quando
,
apesar de ameaçada, a vítima não se submete à vontade do criminoso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo contra a sua vontade
. 2. Recurso especial improvido. (REsp 1094888/SP. Relator (a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 21/08/2012. Data da Publicação/Fonte DJe 05/09/2012). (grifos e negritos meus)

Também do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, que assim se pronunciou:

"APELAÇÃO CRIMINAL -
EXTORSÃO
E DESOBEDIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - (...) - RECONHECIMENTO DA
MODALIDADE TENTADA NO CRIME DE EXTORSÃO
- ABRANDAMENTO DO REGIME - RECURSO NÃO PROVIDO COM ALTERAÇÕES DE OFÍCIO. (...). -
A extorsão, embora seja crime formal, possui iter criminis, permitindo seu fracionamento. Assim, se a vítima não se sente intimidada com as ameaças e a Polícia é acionada, provocando a evasão do agente da seara do crime, a tentativa deve ser reconhecida.
- Em razão do quantum da pena aplicado, é possível a fixação do regime semiaberto para o iníc io do cumprimento da pena. - Recurso não provido com alterações de ofício. (Apelação Criminal nº 1.0035.11.005170-9/001, Rel. Des. Flávio Leite, j. 23/10/2012).

No caso dos autos, denota-se que a vítima JHON CATANO em momento algum, fez ou deixou de fazer algo em razão das ameaças do apelante e de seus comparsas, pelo que não se pode falar em crime consumado. Aliás, extrai-se dos depoimentos em juízo que estava em curso o crime conhecido como “sequestro relâmpago”, uma vez que a vítima foi coagida a entrar no veículo do recorrido e demais réus, uma vez que estes sabiam da condição de ilegalidade do ofendido neste país, sendo também localizada dentro do automóvel uma arma de fogo municiada, com a qual foi promovida a grave ameaça própria do tipo penal em tela, sem, contudo, terem obtido efetivamente vantagem econômica indevida.

Da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a instrução, estes não deixam margem a dúvidas de que o réu praticou efetivamente o crime previsto de extorsão, na forma tentada, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação por tentativa de extorsão qualificada nos termos do artigo 158, §3º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Em consequência, refaço a dosimetria da pena, atento as diretrizes do artigo 68 do Código Penal.

Prestigiando a fundamentação da Magistrado de primeiro grau na análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Repressivo,
hei por bem confirmá-las
,
pois coerente com o contexto probatório, permanecendo a pena-base no mínimo legal - 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
ausente circunstâncias atenuantes e agravantes
, mantenho a sanção intermediária no quantum de
06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ocorrendo a causa de diminuição da pena prevista no artigo 14, II, do CP,
mantenho a redução
da sanção como lançada, ou seja,
1/3 (um terço), pois o recorrente praticou boa partes dos atos executórios tendentes à realização do crime, devendo a pena em definitivo ser sustentada no montante definitivo de 04 (quatro) anos de reclusão e 07 (sete) dias multa,
a ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau sem retoques, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2022